Tribunal: TJDFT
Processo: 0013666-56.2015.8.07.0007
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
DESPACHO Encaminhem-se os autos à 5a Turma Cível e ao Desembargador Josaphá Francisco dos Santos, conforme determinado no Conflito de Competência no 0734283-07.2021.8.07.0000 (ID. 32459849). Brasília/DF, 09 de fevereiro de 2022 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 15